Tribunal: STF
Processo: AI 554494
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-28
Data de publicação: 2008-10-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
   INVENTÁRIO. PEDIDO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. LEGITIMAÇÃO DOS
   POSTULANTES. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.
   IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO
   REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA.
   AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.